Tribunal: STF
Processo: RHC 207264
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Edson Cristiano da Rosa Sanagiotto e Rogimar Cabral, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 416.858/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que os recorrentes foram, respectivamente, condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pela prática do delito do art. 155, caput, do CP e absolvido da imputação do delito tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. 



    O Ministério Público interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que condenou Edson e Rogimar pela prática de furto qualificado, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, respectivamente, em regime inicial semiaberto, pela pratica do delito de furto qualificado. 



    A defesa impetrou o HC 337.624/SC no Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de violação da intimação pessoal e ausência de apresentação de razões recursais, ausência de intimação de pessoal, o qual concedeu a ordem para anular o julgamento da apelação criminal, determinando que a Defensoria Pública fosse pessoalmente intimada para apresentação das razões. 



    Em novo julgamento, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação ministerial e desproveu a apelação defensiva, para condenar Edson à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e Rogimar à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito do art. 155, § 4º, IV, do CP (e-STJ, fls. 407-425). 



    Em nova impetração dirigida ao STJ, o Ministro Ribeiro Dantas “não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, tão somente para reduzir a pena do recorrente Rogimar Cabral para 2 anos de reclusão



    A defesa alega, em síntese, violação ao princípio da ne reformatio in pejus indireta, afirmando que, 



    “Há no caso dos autos evidente violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus indireta, isso porque, ao julgar novamente os recursos de apelação interpostos pela defesa e acusação, a situação dos pacientes foi agravada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.”



    Prossegue aduzindo:



    “(...) a 3ª Câmara Criminal do TJSC deu provimento a apelação do Ministério Público, tendo condenado, naquela oportunidade, EDSON a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto e ROGIMAR a pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias, em regime inicial semiaberto. 



    Repise-se que após isso, houve trânsito em julgado para a acusação em 11/02/2016. Referido acordão foi então anulado por decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 337.624. Ato consequente, houve novo julgamento, em 12 de setembro de 2017. 



    No entanto, proferido acórdão pela 3ª Câmara Criminal, houve piora da situação de ambos os pacientes, porquanto exasperou a pena de EDSON para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e a de ROGIMAR para 2 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 



    Convém ressaltar que o princípio da ne reformatio in pejus indireta não veda tão somente o aumento de pena (aspecto quantitativo), mas também nova fundamentação em nítido prejuízo ao acusado (aspecto qualitativo)”



    (...)



    Requer:



    “seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão prolatado pela 3ª Câmara Criminal do TJSC até julgamento do mérito do presente writ. 



    Posteriormente, que a ordem seja concedida para que seja decretada a nulidade do acordão prolatado pela 3ª Câmara Criminal do TJSC por violação ao princípio da ne reformatio in pejus indireta. Subsidiariamente, que seja decretada a nulidade do acordão prolatado pela 3ª Câmara Criminal do TJSC por violação a profundidade do efeito devolutivo, determinando-se a prolação de novo julgamento com enfrentamento das teses defensivas”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DA REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO PARQUET. NULIDADE. VIOLAÇÃO EFEITO DEVOLUTIVO PROFUNDIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A regra da non reformatio in pejus, consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, consiste em um limitador à amplitude do julgamento, impossibilitando o agravamento da situação penal do réu na hipótese de recurso exclusivo da defesa. Por conseguinte, em havendo recurso somente da defesa, sua situação jurídica não poderá ser de qualquer modo piorada, impedindo-se o tolhimento do réu no exercício do seu direito de ampla defesa, e razão de eventual receio de ter sua situação penal agravada no caso de julgamento de recurso somente por ele provocado. 



    2. Da referida regra decorre a reformatio in pejus indireta, segundo o qual deve se conferir à decisão cassada o efeito de vedar o agravamento da reprimenda nas posteriores decisões proferidas na mesma ação penal, quando a nulidade for reconhecida a partir de recurso defensivo exclusivo (ou em habeas corpus). 



    3. No presente caso, não incide a regra do non reformatio in pejus indireta, porquanto não está presente um dos seus pressupostos: a ausência de recurso ministerial. Por conseguinte, a dosimetria da pena foi amplamente devolvida pelo Parquet, o que viabiliza a reanálise plena da dosimetria, sendo permitido o agravamento da situação do paciente, o que é o propósito da apelação do Ministério Público. 



    4. Não procede a alegação de nulidade por violação do efeito devolutivo em profundidade acerca da desclassificação do furto qualificado para o crime fundamental. Isso porque o Tribunal apreciou a matéria e constatou que o paciente Rogimar foi coautor na empreitada criminosa, malgrado não tenha realizado o verbo típico, haja vista o liame subjetivo entre ambos na divisão de tarefas para a consecução do furto. Outrossim, a qualificadora do concurso de agente do furto não exige união de coautores, satisfazendo-se com a participação. 



    5. Agravo regimental desprovido. (Doc. 42).



    Pelo que há no acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado e em acordo com a jurisprudência da Corte.



    Com efeito, o STJ afastou a tese da defesa, tendo em vista a existência de recurso da acusação:



    “No presente caso, não incide a regra do non reformatio in pejus indireta, porquanto não está presente um dos seus pressupostos: a ausência de recurso ministerial. Por conseguinte, a dosimetria da pena foi amplamente devolvida pelo Parquet, o que viabiliza a reanálise plena da dosimetria, sendo permitido o agravamento da situação do paciente, o que é o propósito da apelação do Ministério Público. 



    Não procede a alegação de nulidade por violação do efeito devolutivo em profundidade acerca da desclassificação do furto qualificado para o crime fundamental. Isso porque o Tribunal apreciou a matéria e constatou que o paciente Rogimar foi coautor na empreitada criminosa, malgrado não tenha realizado o verbo típico, haja vista o liame subjetivo entre ambos na divisão de tarefas para a consecução do furto. Outrossim, a qualificadora do concurso de agente do furto não exige união de coautores, satisfazendo-se com a participação.”



     



    De outra parte, o Supremo Tribunal já decidiu que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa (o que não é o caso, já que houve recurso da acusação), autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12 e RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16).



    Para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente